Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712555-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA, INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA, LAIANE SILVA LOPES D E C I S Ã O Vistos, etc. Nas decisões de ID 45690652 (primeira análise de tutela de urgência) e de ID 46452347 (complementação) fora determinado o arrolamento de bens que integram estabelecimento empresarial da pessoa jurídica VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ no 42.731.486/0001-88, sediada na Avenida do Sol, KM 7, Lote Alto do Sol, Loja 03 à 05, Setor Habitacional Jardim Botânico/DF. Diligências cumpridas com celeridade pelos oficiais de justiça deste Tribunal de Justiça, conforme certidão e auto de arrolamento carreados aos presentes autos nos IDs 45772677, 45772678 e 46769909 e seguintes. A parte recorrente atravessa nova petição (ID 47219470), na qual assevera que não lhe fora oportunizado nem aos seus advogados o acompanhamento da diligência. Ademais disso, afirma que não fora arrolada parte dos bens indicados na petição de ID 46263755, tais como: o ar-condicionado central, sistema de câmeras e alarme, porta de aço, automática de enrolar/rolo, coifas, etc. Com base nesses fatos sintetizados, requer o deferimento de outra diligência complementar. É o relatório do necessário. Decido. Conquanto tenha sido vislumbrado plausibilidade no direito cautelar almejado pela parte agravante, tanto que fora concedida, em parte, a antecipação da tutela recursal, e até a complementação requestada posteriormente, nesta oportunidade, não denoto razões para o deferimento de mais uma diligência complementar. Na hipótese de procedência de sua pretensão na origem, há diversos meios previstos no ordenamento jurídico para se buscar o adimplemento de eventual título judicial constituído em seu favor. A máquina judiciária já fora movida duas vezes no particular no afã de resguardar bens que possível e futuramente poderão garantir feito executório. Na atual fase processual, ainda não há nenhum crédito reconhecido, muito menos se sabe se os bens já arrolados não serão suficientes para garantir o juízo de uma causa, cujo valor atribuído na exordial é de R$ 385.081,26 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitenta e um reais e vinte e seis centavos), ao tempo do seu ajuizamento. Nesse cenário, não reputo cabível a reiteração de mais outra diligência para arrolamento complementar. Além dos bens descritos nas certidões dos oficiais de justiça, há outras medidas executórias deferidas em prol do agravante (v.g. ofício à Junta Comercial) e outras provas que brotam dos autos, cujo conjunto acautela a parte recorrente. À vista disso, INDEFIRO O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO DE ID 47219470. Intime-se. Em ato contínuo, na toada do preceituado pelos princípios da celeridade e da razoável duração do processo (CPC, art. 4o, etc.), retome-se o cumprimento da integralidade dos comandos determinados na decisão de ID 45690652: verificar decurso do prazo para contrarrazões (mandados nos IDs 47700951 e 47700949). Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator